Tribunal: STF
Processo: RE 1451882
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ENTE ESTADUAL CONTRA UNIÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OU TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL” (e-doc. 3).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5)



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o parágrafo único do art. 23 e o art.196 da Constituição da República.



    Salienta que “o cerne da questão consiste na imposição de ressarcimento dos entes que suportaram o ônus financeiro para o fornecimento de tratamento/medicamento oncológico de responsabilidade da União, conteúdo e alcance da solidariedade em matéria de saúde pública, disciplinada nos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 6).



    Assevera que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)” (fl. 12, e-doc. 6).



     Argumenta que “é indiscutível a responsabilidade da União Federal pelo custeio de tratamento oncológico. (...) o Supremo Tribunal Federal trouxe um nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar ‘as regras de repartição de competências’, incluindo a obrigação de ‘ressarcimento’, nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral” (fls. 16-17, e-doc. 6).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF” (fls. 22-23, e-doc. 6).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



     “Trata-se de apelação contra sentença do Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas (que julgou procedente o pleito, condenando a União no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$7.939,00, posicionado para 06/11/2020, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação) (...)



    Inicialmente, registre-se que não afasta a legitimidade passiva da União para esta demanda o fato de ela não ter figurado na ação que tramitou na Justiça Estadual e na qual o Estado de Alagoas foi compelido a fornecer medicamento. Além disso, no caso dos autos, o problema é, essencialmente, de mérito, no sentido de se aclamar dever ou não ser da União o ônus de ressarcir o autor pelas despesas tidas com tratamento médico de paciente (...). Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.



    Quanto ao mérito, esta Corte Regional, em processos idênticos ajuizados pelo Estado de Alagoas, vem negando pretendido o ressarcimento, pela União, dos valores despendidos pelo autor com o fornecimento de medicamento ou tratamento oncológico (...)



    Amparado nessa jurisprudência, reproduz-se, como razão de decidir, julgado da Terceira Turma (...), nos seguintes termos: ‘9. No que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o STF fixou tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ 10. Nos primeiros julgamentos acerca do tema, vinha este órgão fracionário entendendo que, por ser a promoção de tratamento oncológico de alta complexidade da competência da União, seria devido o ressarcimento aos Estados e Municípios que tivessem que arcar com tais ônus, por decisão da justiça estadual. Todavia, nas últimas Sessões de Julgamento, esta Terceira Turma modificou o entendimento, passando a entender que a tese fixada pelo STF, no Tema 793, deve ser interpretada à luz da solidariedade entre os entes federativos, em matéria de saúde, prevalecendo, no entanto, a via administrativa para solução de questões bem delineadas nas normas que regem o Sistema de Saúde, especialmente a Lei nº 8.080/90. 11. Com efeito, não é razoável que os demais entes passem a buscar, de maneira direta, a via judicial para eventual direito de regresso contra a União, em matérias relativas a tratamentos de saúde de alta complexidade, quando não se deu oportunidade de resolução na seara administrativa ou, ainda mais, quando a União sequer integrou o polo passivo da ação originária, em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou tratamento médico Na esfera administrativa, existem mecanismos próprios de compensação e ressarcimento dos gastos realizados por um dos entes, e não constam nos autos informações que demonstrem o esgotamento das vias administrativas já estabelecidas nas normas de regência, a possibilitar a interferência excepcional do Poder Judiciário. 12. A via judicial, nesse caso, só deve ser utilizada quando os meios administrativos próprios não forem suficientes para preencher a lacuna instalada nos orçamentos, ou se houver algum excesso e tais mecanismos não bastem entre os entes federados. Não se pode, desse modo, desconsiderar as políticas públicas estabelecidas pelo legislador e pela Administração, permitindo, a partir de agora, a ingerência direta do Poder Judiciário. 13. Do contrário, não teria o STF, quando do julgamento do RE 855178/SE, preservado a observância aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, além do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. No voto, destaque a trecho da decisão proferida pelo Supremo, em que evidencia a necessária presença do responsável pelo cumprimento na lide, principalmente nos casos em que tal obrigação fique a cargo de outro ente, como reforço de fundamentação. 14. Não cabe ao Judiciário interferir nas políticas públicas de ressarcimento no âmbito do SUS, invadindo a competência dos demais poderes, indo de encontro aos princípios da legalidade e do devido processo legal, além de criar despesas sem a devida autorização legal (...)’ Assim, dou provimento ao apelo, para julgar improcedente o pleito autoral” (fls. 1-6, e-doc. 3).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante concluiu:



    “Trata-se de de Ação Ordinária que o Estado de Alagoas move contra a União Federal, objetivando o ressarcimento dos valores dispendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos nos autos da ação ordinária Nº 0716273-86.2017.8.02.0001, no importe de R$ 7.939,00 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais). (...) Desta forma, entendo ser forçoso concluir que a União Federal deve ressarcir sempre os Estados e Municípios que tenham que arcar com medicamentos/tratamentos oncológicos, pois compete a União o custeio das políticas públicas que visam o fornecimento de medicamentos oncológicos (procedimentos de alta complexidade), tendo razão o Estado de Alagoas no que concerne ao pedido de restituição objeto da presente ação” (fls. 2-6, e-doc. 2).



    O ressarcimento dos custos pelo tratamento oncológico, de acordo com a legislação vigente, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, indicando a possível inclusão da União para integrar a lide.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos para tratamento oncológico. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl n. 49.289-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    5. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    6. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora